Tribunal: TJES
Processo: 5036445-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036445-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Mandato registrado(a) civilmente como THALES MANDATO SILVA
RECORRIDO: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5036445-46.2024.8.08.0048

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
THALES MANDATO SILVA.

RECORRIDO:
EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. GOLPE.
FRAUDE DO SITE DA RÉ. COMPRA EFETUADA PELO AUTOR EM PLATAFORMA FRAUDADA
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA RÉ
. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
THALES MANDATO SILVA
em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial por entender a
usência de responsabilidade da
ré
no imbróglio em exame.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, falha na prestação do serviço da ré que ensejou os danos morais. Em suma, tem-se que em novembro de 2024, o autor tentou comprar ingressos para corrida de Fórmula 1 em Interlagos, mas enfrentou instabilidades no site, sendo redirecionado a uma página que parecia legítima e efetuou pagamento de R$ 2.840,00 via PIX, mas percebeu divergência na quantidade de ingressos e confirmações de compra e ao verificar o comprovante, identificou que o pagamento foi destinado a terceiro não identificado com a recorrida.

3
.
Inicialmente,
d
estac
a-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que
o
autor/recorrente
se enquadra como consumidor e
a

recorrid
a

como
fornecedor
a
, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo
à

requerid
a
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4
.
Dito isso
,
consigna-se que n
ão se pode perder de vista
que se
espera do consumidor a adoção de postura diligente mínima, compatível com os deveres de cautela e atenção exigidos nas relações de consumo modernas
e,
no caso em apreço,
o
recorrente agiu com manifesta imprudência, sem adotar qualquer verificação quanto à autenticidade d
a plataforma e do destinatário do pagamento,
o que se afasta da conduta razoável esperada do homem médio.

5. A narrativa autoral revela que o autor efetuou a transferência de valores de forma voluntária para conta que, notadamente, não pertence à empresa ré, deixando de observar elementos básicos de verificação da legitimidade do destinatário, deixando de apresentar, ainda, qualquer comprovante do site utilizado para a compra dos ingressos, limitando-se a imagens que omitem o endereço eletrônico do ambiente virtual acessado, o que indica se tratar, muito provavelmente, de um site fraudulento, como entendeu o Douto Sentenciante.

6. Destaca-se, ainda, que a confirmação da compra teria sido enviada por e-mails cujos endereços são incompatíveis com os da ré, reforçando a hipótese de que a transação foi realizada com terceiro estranho à demanda e o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegados competia ao autor, nos termos do Art. 373, I, do CPC.

7. Nessa perspectiva, verifica-se a presença de fortuito externo, apto a romper o nexo causal entre a atuação da ré e o dano experimentado, nos termos do Art. 14, § 3º, II, do código de defesa do consumidor, tratando-se de causa estranha ao serviço prestado e decorrente de fato exclusivo do consumidor, não havendo, portanto, como imputar responsabilidade objetiva à recorrida.

8
. A
ssim, considerando a conduta imprudente d
o
consumidor, a ausência de defeito no serviço e a caracterização de fato exclusivo de terceiro — no caso, fraudadores externos à relação contratual —, não há que se falar em responsabilização da ré pelos prejuízos suportados.

9
.
A
jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que, em casos como este, em que o consumidor contribui de forma decisiva para o evento danoso, a excludente de responsabilidade deve ser aplicada, resguardando o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva que regem as relações de consumo,
razões que motivam a manutenção da sentença por seus fundamentos.

10
.
Em face dessas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos,
conforme
prevê
o
art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e
o
ENUNCIADO 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
1
.

CONDENO

o

recorrente
(advogado em causa própria)
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez

por cento) sobre o valor atualizado da
causa (R$ 7.840,00)
, conforme prevê o art. 55,

parte final,

da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)